Tribunal: TJES
Processo: 5003690-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Execução
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003690-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONAN ROQUE FORTUNA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003690-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
RONAN ROQUE FORTUNA

AGRAVAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO –
SICOOB NORTE

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

RONAN ROQUE FORTUNA
contra a r. decisão reproduzida no ID nº 2717784 que, nos autos dos
embargos à execução
opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE,
indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Em suas razões (ID nº 2534556), o recorrente sustenta que (
i
)
“sobre a questão da garantia do juízo, a penhora realizada em três processos e a indicação à penhora nos autos dos embargos à execução dão conta de cumprir tal requisito, mesmo que não tenha sido feita a avaliação pelo Oficial de Justiça”.

Segue aduzindo que (
ii
)
“
sobre a probabilidade do direito (...) o agravante/embargante indicou um bem imóvel para ser penhorado, bem como o mesmo bem já havia sido penhorado pelo Oficial de Justiça, por indicação do devedor principal (...) o que reforça ainda mais a intenção no pagamento do débito, porém, pelo modo menos gravoso”.

Alega, também, que (
iiii
)
“quanto ao perigo de dano (...) argumentamos que o mesmo se encontra intrinsicamente ligado à possibilidade de adoção de constrição patrimonial do agravante, mesmo que a execução já esteja garantia por meio de penhora de bem imóvel suficiente para quitação do débito. Seria, dessa forma, um desdobramento da aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado”.

Diante de tais fundamentos, pleiteia pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para
“determinar a suspensão da execução (5000391-32.2020.8.08.0045) com relação aos demais bens do agravante, mantendo-se a penhora do imóvel de matrícula nº 9.999 do CRI de São Gabriel da Palha”.

A título de provimento final, pugna pela reforma da decisão objurgada, com a consequente suspensão da execução em curso.

Em decisão proferida no ID nº 2905946, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões no ID nº 3071877.

Pois bem.

De início, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

A princípio, reputo pertinente rememorar brevemente os fatos que circundam a presente demanda.

Inicialmente,
COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE
,
ora agravada, ajuizou, em dezembro de 2020, ação de execução de título executivo extrajudicial (processo nº 5000391-32.2020.8.08.0045), consubstanciado em cédula de crédito bancário emitida por ANTÔNIO ALDO FORTUNA cujo valor contratado, em 30/06/2016, foi de R$ 470.016,39 (quatrocentos e setenta mil e dezesseis reais e trinta e nove centavos).

Por meio do referido instrumento, foram constituídas as seguintes garantias:

Hipoteca: imóvel residencial de hipoteca de 7
o
grau – imóvel urbano, situado à avenida Presidente Castelo Branco, Município de São Gabriel da Palha, registrado no CRGI sob a matrícula nº 4.337.

Fidejussória pessoa física – aval: Claudenir Fortuna; Luzia Aparecida Malacarne Furtuna; Ronan Roque Fortuna; Luceni Graunke Fortuna; Zilma Rubim Fortuna

Por não ter sido quitada a primeira parcela acordada, ocorreu o vencimento antecipado da dívida, fato que ensejou a propositura da presente demanda em face do contratante e de todos os avalistas, em 10/12/2020.

Ainda no bojo da peça vestibular da ação executiva, a exequente indicou os seguintes bens à penhora:

1º Executado (ANTÔNIO ALDO FORTUNA):

- Um imóvel urbano medindo área de 180,97 m2 (cento e oitenta metros e noventa e sete decímetros quadrados), situado na Avenida Presidente Castelo Branco, Município de São Gabriel da Palha, registrado no CRGI sob a matrícula nº 4.337.

3º Executado (RONAN ROQUE FORTUNA):

- Um imóvel rural medindo área de 65.816,00 m2 (sessenta e cinco mil, e oitocentos e dezesseis metros quadrados), situado no Córrego São José, Município de São Domingos do Norte, registrado no CRGI sob a matrícula nº 477.

- Um imóvel urbano medindo área de 150,00 m2 (cento e cinquenta metros quadrados), situado na Rua Francisco Schimidt Bergue, Bairro Centro, Município de São Domingos do Norte, registrado no CRGI sob a matrícula nº 1.866.

- Um imóvel urbano medindo área de 1.573.31 m2 (um mil, quinhentos e setenta e três metros e trinta e um decímetros quadrados), situado na Rua João XXIII, nº 195, Bairro Centro, Município de São Domingos do Norte, registrado no CRGI sob a matrícula nº 2.105.

Na oportunidade, também requereu o bloqueio de numerários via SISBAJUD e o bloqueio de veículos via RENAJUD.

Em seguida, foi proferida decisão, em 15/12/2020, determinando a citação dos executados e, em caso de não pagamento dentro do prazo de 03 (três) dias, a penhora e avaliação dos bens suficientes para garantir a execução.

Ademais, foram incluídas restrições em 07 (sete) veículos dos executados (ID nº 5478062) e bloqueio de valores que totalizaram a importância de R$ 5.461,72 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos) (ID nº 5477901).

Ato contínuo, ainda no bojo da demanda executiva e antes da efetivação do comando citatório e eventual lavratura de auto de penhora, a exequente seguiu indicando bens a serem penhorados, cujos pedidos foram deferidos pelo Juízo
a quo.

Não obstante, as referidas decisões foram objeto de recurso de agravo de instrumento distribuído a esta Relatoria (nº 5006369-91.2021.8.08.0000), por meio do qual reconheceu-se excesso nos pedidos sucessivos de penhora, antes mesmo da citação dos executados, de modo que conferiu-se parcial provimento ao recurso
“para determinar que, neste momento, os atos constritivos limitem-se aos bens indicados na decisão ID nº 5450307, tornando sem efeito as determinações constantes na decisão ID nº 7215494”
.

Portanto, constata-se que, até o presente momento, apenas os bens supramencionados foram indicados à penhora. Porém, da análise dos documentos acostados pelo recorrente, ainda não foi lavrado auto de penhora, tendo, apenas, sido expedido o correspondente mandado.

Pois bem.

Após a citação dos executados no bojo da indigitada ação, o ora agravante opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, o qual foi indeferido pelo Juízo de Primeira Instância.

Irresignado, o embargante interpôs o presente recurso, nos termos relatados.

De plano, no que tange ao efeito suspensivo pleiteado em sede de embargos à execução, o artigo 919, § 1º, do CPC, preceitua que
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”
.

Nesse sentido, vale mencionar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 1272827-PE sob a sistemática do art. 543-C do pretérito
Codex
Processual, firmou entendimento no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos fica condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos: i) apresentação de garantia; ii) verificação pelo juiz da relevância da fundamentação
(fumus boni iuris)
e iii) do pedido de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Cito, a título de exemplo, os seguintes precedentes do Tribunal Superior:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC/73 ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP N. 1.272.827/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C, CPC/73. TEMA N. 526/STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I -
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n. 526, nos autos do REsp repetitivo n. 1.272.827/PE de relatoria do ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que o art. 739-A do CPC/73 (art. 919 do CPC/2015) aplica-se às execuções fiscais e que atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor "fica condicionada" ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)
. II - O reexame dos requisitos do § 1º do art. 739-A do CPC/73, para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos à execução fiscal, demanda a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, vedada na via especial, em razão do óbice contido no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 529.414/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 1º/9/2014 e AgRg no AREsp 419.177/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe de 2/12/2013. III - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1182681/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 27/08/2018)

_______________

ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. ALEGAÇÃO À OFENSA DE DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE NÃO HOUVE EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. (...)
IV - Esta Corte Superior firmou orientação de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor está condicionada ao cumprimento de três requisitos legais: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
(...) (AgInt no AREsp 1159570/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 22/06/2018)

Da narrativa vertida nas razões recursais, compreende-se que o recorrente pretende afastar a penhora sobre determinados bens que compõem o seu patrimônio e determinar que apenas o imóvel referente à matrícula nº 9.999
1
seja penhorado.

Sucede que, conforme preconizado pelo indigitado artigo 919, § 1º, do CPC, para que haja garantia do juízo, é imperioso que tenha havido (
i
) prestação de caução; (
ii
) depósito judicial ou (
iii
) penhora nos autos da ação executiva.

Não vislumbro nenhuma das situações no caso em apreço, pois, como dito, ainda não foi lavrado auto de penhora em relação aos bens indicados pela exequente, ora agravada, em sua petição inicial da ação executiva. Houve, apenas e tão somente, a expedição de mandado de penhora, cujo cumprimento não restou comprovado.

Ressalto, por oportuno, que o fato de existirem penhoras já efetivadas em outras ações de execução em que litigam as mesmas partes não é suficiente para se concluir que este juízo encontra-se garantido, pois, naturalmente, se tratam de penhoras voltadas para garantir outros débitos, provenientes de outros títulos executivos, que não o ora em discussão.

Nesse sentido, em se tratando de requisitos cumulativos, a ausência de garantia do juízo, por si só, já obsta a concessão de efeito suspensivo à execução, tal como reconhecido em Primeiro Grau.

Como se não bastasse, também não compreendo que o agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito. Isso porque, sua tese recursal pauta-se na ideia de que o já mencionado imóvel de matrícula nº 9.999 seria suficiente para respaldar todas as execuções em curso e que esse deve ser utilizado em razão do princípio da menor onerosidade ao executado.

Ocorre que não há demonstração nos autos de que o referido imóvel seria, de fato, suficiente para garantir todas as execuções existentes em desfavor dos executados, na medida em que o referido bem sequer foi avaliado, de modo que não é possível aferir, indene de dúvidas, seu valor de mercado.

Firme em tais premissas, compreendo não ser possível atribuir efeito suspensivo à execução em curso, pois (
i
) não houve garantia do juízo; e (
ii
) a probabilidade do direito não restou comprovada.

A título argumentativo, ressalto que este entendimento já foi sufragado por este Sodalício em outra oportunidade que versa sobre execuções em que litigam as mesmas partes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O Código de Processo Civil traz previsão expressa em seu art. 919, §1º, de que para atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução devem estar presentes os requisitos para concessão da tutela provisória (fumus boni iuris e periculum in mora), além de, cumulativamente, a execução já estar garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

II. Pela análise das razões recursais, verifico que o próprio agravante apresenta informação de que não estaria questionando “aspetos ligados à inexistência do débito ou ausência de responsabilidade por parte do Agravante/Embargante/Executado” e, ainda, que as várias situações aventadas na inicial dos Embargos à Execução ainda dependem da produção de prova, principalmente a testemunhal.

III. Diante de tais alegações, forçoso concluir que um dos requisitos previstos no previsto no art. 919, § 1º do CPC/2015, de probabilidade de provimento Embargos à Execução, não se faz presente, não havendo como afastar a conclusão a que chegou o magistrado primevo.

IV. Não obstante a alegação de que já teria sido realizada a penhora de imóvel urbano de matrícula nº 9.999 do CRI de São Gabriel da Palha, medindo 48.333,36 m2 no processo de execução nº 0001969-52.2019.8.08.0045, não há nos autos comprovação de que o citado imóvel seja suficiente para garantir a totalidade da execução.

V. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento 5000514-97.2022.8.08.0000, Relator: Des Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, 05/09/2022)

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Matrícula nº 9.999 – imóvel urbano, situado no lugar denominado “Córrego Sete”, Distrito da Sede deste Município e Comarca, medindo a área de 120.833,40 m2 contendo uma casa residencial, com instalação de luz, fruteiras diversas (...)

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003690-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
RONAN ROQUE FORTUNA

AGRAVAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO –
SICOOB NORTE

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO À EXECUÇÃO – REQUISITOS CUMULATIVOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme preconizado pelo artigo 919, § 1º, do CPC, para que haja garantia do juízo, é imperioso que tenha havido (
i
) prestação de caução; (
ii
) depósito judicial ou (
iii
) penhora nos autos da ação executiva.

2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 1272827-PE sob a sistemática do art. 543-C do pretérito
Codex
Processual, firmou entendimento no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos fica condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos: i) apresentação de garantia; ii) verificação pelo juiz da relevância da fundamentação
(fumus boni iuris)
e iii) do pedido de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

3.
No caso em apreço, não há nenhuma das situações indicadas, pois ainda não foi lavrado auto de penhora em relação aos bens indicados pela exequente, ora agravada, em sua petição inicial da ação executiva.

4.
O fato de existirem penhoras já efetivadas em outras ações de execução em que litigam as mesmas partes não é suficiente para se concluir que este juízo encontra-se garantido, pois, naturalmente, se tratam de penhoras voltadas para garantir outros débitos, provenientes de outros títulos executivos, que não o ora em discussão.

5.
Não há demonstração nos autos de que o imóvel indicado pelo recorrente e ainda não penhorado seria, de fato, suficiente para garantir todas as execuções existentes em desfavor dos executados, na medida em que o referido bem sequer foi avaliado, de modo que não é possível aferir, indene de dúvidas, seu valor de mercado.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.